Tribunal: STF
Processo: RE 1395842
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, que assentou estar o acórdão proferido pelo Tribunal de origem de acordo com a firmado na Súmula 685/STF.



    A parte embargante argumenta que a decisão embargada restou omissa ao não se manifestar sobre o pedido de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Alega que a Súmula 685/STF não se aplica ao caso.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Na decisão embargada restou claro que o decidido pelo Tribunal de origem está alinhado com o fixado na Súmula 685/STF.



    Ademais, cabe ressaltar que a discussão envolvendo a modulação dos efeitos de uma decisão proferida por outro Tribunal não cabe neste momento processual. Isso porque, para dissentir dos argumentos do acórdão recorrido e chegar às pretensões defendidas pela parte ora embargante, imprescindível é a análise dos fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator